Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-19.2023.8.11.0108
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000973-19.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TAPURAH (APELANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELANTE), ROSA MARIA SILVA DOS ANJOS - CPF: 055.309.144-11 (APELADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), J. A. A. D. S. (APELADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), ROSA MARIA SILVA DOS ANJOS - CPF: 055.309.144-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Município de Tapurah contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 10.000,00, em razão de acidente ocorrido em escola pública municipal durante o recreio escolar.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Tapurah pode ser responsabilizado por suposta omissão no dever de vigilância escolar, diante de acidente sofrido por aluno em momento de recreação.

III. Razões de decidir
3. A dinâmica dos fatos é incerta, havendo diferentes versões sobre o acidente, não se podendo afirmar a existência de omissão administrativa específica ou ausência total de vigilância.
4. A responsabilidade civil por omissão do Estado é subjetiva, exigindo demonstração de culpa, o que não restou comprovado nos autos.
5. O dano alegado, embora lamentável, não extrapola o campo do aborrecimento cotidiano, sendo incabível a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo demonstração inequívoca de culpa. 2. A ausência de prova robusta quanto à omissão administrativa afasta a obrigação de indenizar por acidente ocorrido em escola pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.12.2014 (Tema 592); TJMT, ApCív no 0003121-54.2017.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TAPURAH em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000973-19.2023.8.11.0108, ajuizada por JOSÉ AUGUSTO ANJOS DA SILVA, representado por sua genitora ROZA MARIA SILVA DOS ANJOS, que julgou procedente em parte o pedido inicial e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de acidente ocorrido nas dependências da Escola Municipal Vinícius de Moraes, onde o autor estudava.

Inconformado, o Município apelou alegando, em síntese:

que não houve comprovação do nexo de causalidade;

que não se trata de responsabilidade objetiva, mas subjetiva;

que a indenização seria excessiva e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa.

Apresentadas contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção da sentença, reiterando que restou configurada a falha na vigilância escolar e que o valor arbitrado é proporcional à gravidade da lesão e às circunstâncias do caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em apurar a existência de responsabilidade civil do Município de Tapurah por suposta omissão no dever de guarda de aluno que sofreu fratura no antebraço durante recreio escolar, em estabelecimento de ensino público municipal.

Segundo a inicial, o menor, durante o recreio, sofreu fratura no antebraço esquerdo ao ser empurrado por outra criança, o que teria ocorrido na ausência de vigilância escolar adequada, circunstância que, segundo a parte autora, configura negligência por parte da instituição de ensino, ensejando responsabilidade civil objetiva do Município.

A sentença proferida em 1o grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob o fundamento de que ficou configurada a falha no dever de vigilância e, por consequência, o nexo de causalidade entre o acidente e a omissão estatal.

Todavia, entendo que merece reforma.

Conforme se extrai dos autos, não restou suficientemente comprovada a omissão específica da administração pública. O acidente, segundo narrado, teria ocorrido em área destinada ao recreio, sendo incerta a dinâmica dos fatos — ora afirma-se que o menor foi empurrado por outra criança, ora se sugere que caiu sozinho do escorregador. Há, inclusive, três versões distintas sobre o ocorrido: na inicial, no boletim escolar e em ata da escola

Dessa forma, ausente prova robusta da alegada omissão administrativa direta ou da ausência total de vigilância escolar no momento do acidente, incabível a responsabilização objetiva do Município com base na teoria do risco administrativo.

Ademais, acidentes infantis em parquinhos escolares são, infelizmente, comuns e fazem parte das atividades regulares das crianças, não sendo possível exigir-se da administração pública a eliminação completa de riscos inerentes à infância.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268).

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Município no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Ainda que se admitisse algum grau de falha na supervisão, o dano narrado — embora lamentável — não extrapola os limites do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, não restando caracterizado o abalo psíquico profundo ou a humilhação pública a justificar a reparação por dano moral na forma pleiteada. A jurisprudência tem afastado a reparação em casos semelhantes, justamente para evitar a banalização do instituto do dano moral.

Como bem apontado na apelação, a doutrina e a jurisprudência majoritárias firmam entendimento de que a responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, sendo imprescindível a comprovação da culpa, o que não se verificou no presente caso

Portanto, diante da ausência de demonstração inequívoca do nexo de causalidade direto entre conduta estatal e o dano sofrido, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABUSO SEXUAL NO INTERIOR DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO ADMINISTRATIVA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.

2.

Demonstrado

a

inexistência

de

ação

ou omissão administrativa e, como consequência, de nexo causal, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003121-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tapurah, para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários, ante o benefício da justiça gratuita deferido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025